Tribunal: TJES
Processo: 5009355-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009355-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: Z&G SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100%. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a multa fiscal a 100% do tributo devido, com base no art. 150, IV, da CF/1988 e no Tema 863 do STF, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O agravante sustenta que a multa é qualificada e que a limitação não se aplica a fatos anteriores à Lei nº 14.689/2023, requerendo também o afastamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a limitação da multa tributária a 100% do valor do tributo, nos termos do Tema 863 do STF, mesmo em relação a fatos geradores anteriores à vigência da Lei nº 14.689/2023, nos casos em que a multa ainda não foi paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 863, fixou que a multa qualificada deve se limitar a 100% do tributo, salvo reincidência comprovada, admitindo-se modulação dos efeitos a partir da Lei nº 14.689/2023, com ressalva aos casos em que a multa ainda não foi quitada.

4. No caso concreto, não há prova de reincidência da executada, nem pagamento da multa até a edição da nova lei, impondo-se a aplicação da tese fixada e a limitação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A multa tributária qualificada deve observar o limite de 100% do valor do tributo, salvo prova de reincidência, conforme o Tema 863 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.019, I; Lei nº 9.430/1996, art. 44, §§ 1º, 1º-A e 1º-C; Lei nº 14.689/2023; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736090, Tema 863, rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.10.2024; TJES, ApCiv nº 5026809-66.2022.8.08.0035, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009355-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: Z&G SERVICOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: CONRADO HENRIQUE MENEGATTI SANTOS PINTO - ES17890-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da execução fiscal nº 5000312-80.2023.8.08.0099, movida em face de Z&G Supermercados Ltda, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada. O juízo a quo limitou a exigibilidade da multa àquele patamar, com fulcro no art. 150, IV, da Constituição Federal, e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O agravante sustenta que a multa é qualificada, com base no art. 75-A, §3º, I, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, aplicada por omissão de nota fiscal. Alega que, conforme o Tema 863 do STF, a limitação a 100% não se aplica a fatos anteriores à Lei Federal nº 14.689/2023, com processo administrativo já encerrado. Requer, ainda, o afastamento da verba honorária, por ausência de sucumbência.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
TEMA 863
, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026809-66.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Dec/2024)

Nesse pormenor, aplica-se o TEMA 863 ao caso concreto mesmo em razão da modulação dos efeitos, porque embora relativos aos débitos se referem aos exercícios de 11/2020 a 08/2020, a multa em discussão não havia sido paga até a edição da Lei n. 14.689/2023, devendo portanto ficar limitada em 100% do valor do tributo, conforme item 2 do TEMA 863/STF:

[...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data;
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.